Tribunal: STF
Processo: Rcl 53864
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Katherine Konstandinos Kalfoglou, em face de decisão liminar prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mauá/SP, no processo nº 1005086-89.2022.8.26.0348, pelo qual foi determinada a desocupação, por falta de pagamento, do imóvel do qual a reclamante é locatária, no prazo de quinze dias.



2.     Narra a reclamante que, contra a referida decisão, manejou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido, no sentido de que a decisão proferida na ADPF nº 828/DF, corroborada pela Lei nº 14.216, de 2021, não se amolda ao caso dos autos.



3.     Argumenta estado de vulnerabilidade financeira, uma vez que recebe benefício assistencial, em razão de estar na remissão de um câncer, e pensão alimentícia de R$ 300,00 (trezentos reais), paga pelo genitor de sua filha menor (de um ano e seis meses).



4.     Menciona que as multas condominiais estão em discussão em ações próprias, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Mauá/SP.



5.     Postula a concessão de medida liminar, para suspender a decisão reclamada.



6.     No mérito, pede a procedência do pedido reclamatório para cassar a decisão reclamada, ao menos até o final de junho de 2022.



É o relatório.



Decido.



7.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



8.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.



9.     No caso em tela, a alegação é de que, ao determinar a desocupação do imóvel, a decisão reclamada não teria observado a medida cautelar deferida no âmbito da ADPF nº 828/DF por este Supremo Tribunal Federal.



10.     Importante, contudo, rememorar as decisões proferidas no âmbito da ADPF nº 828/DF, para que sejam compreendidos integralmente o conteúdo, as balizas e os limites, haja vista a necessidade de se averiguar a estrita aderência da decisão reclamada ao que se alega descumprido.



11.     Nesse mister, transcrevo abaixo a ementa da primeira decisão, j. 03/06/2021, p. 07/06/2021, destacando, desde já, que o seu objeto contemplou as ocupações de natureza coletiva e os despejos liminares previstos na Lei nº 8.245, de 1991. Confira-se:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).” (grifos nossos).



12.     Posteriormente, em decisão, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Roberto Barroso, apreciando pedido de Tutela Provisória Incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada nos seguintes termos:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.” (grifos nossos).



13.     Por fim, em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a mais recente medida cautelar incidental concedida pelo eminente Relator, nos seguintes termos:



    “(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”



14.     Nota-se que essa última medida cautelar deferida pelo Relator da ADPF nº 828/DF e referendada pelo Plenário da Corte faz remissão expressa à Lei nº 14.216, de 2021, estendendo-a inclusive à ocupação de imóveis rurais.



15.     Portanto, os critérios previstos na Lei nº 14.216, de 2021, são determinantes para a aferição do alcance da decisão paradigma. E, ao analisar tais critérios, fica evidenciado que as ocupações feitas em caráter individual não estão abrangidas pela eficácia vinculante daquela decisão. Confira-se:



    “(...) Art. 1º Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.



    Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente: (...).”



16.     No caso vertente, a ação originária revela o caráter puramente individual dos interesses sub judice, o que afasta o enquadramento da decisão reclamada ao paradigma jurisdicional emanado da ADPF nº 828/DF.



17.     Cito decisão do e. Ministro Gilmar Mendes na Reclamação nº 51.414/SP, ilustrativa da ausência de aderência estrita entre a decisão vinculante exarada na ADPF nº 828/DF e a ocupação de imóvel feita em caráter individual:



    “(...). Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a ordem judicial de despejo foi proferida em uma ação de imissão na posse em litígio individual, ajuizada pelo Espólio de Antônio Alberto Picco, arrematante do imóvel litigioso em leilão público promovido pelo Banco Santander Brasil S/A que, por sua vez, havia financiado tal bem aos reclamantes mediante contrato de alienação fiduciária. (eDOC 6, p. 1-2).



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. (...).” (j. 1º/02/2022, p. 03/02/2022).



18.     Registro, ainda, decisão proferida na Reclamação nº 51.345/MT, que reputo ser de grande valia para fundamentar a decisão neste caso, porquanto lavrada pelo próprio e. Relator da ADPF nº 828/DF, Ministro Roberto Barroso:



    “(...). 13. Nota-se que a controvérsia dos autos é sobre imissão na posse de imóvel residencial, levado a leilão extrajudicial em razão da falta de pagamento de parcelas previstas em contrato de alienação fiduciária firmado com a CEF. Isto é, não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado, tendo em vista que, ainda que a situação verse sobre ocupação anterior à pandemia, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos.



    14. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. (...). [DJe 03/02/2022].”



19.     Com efeito, verifica-se do cotejo entre as decisões que o caso concreto não guarda estrita aderência com o que decidiu este Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF nº 828/DF, já que não diz respeito a ocupação de natureza coletiva e, apesar de decorrer de relação locatícia, não se demonstrou alteração na situação econômico-financeira em decorrência da pandemia, nos termos do art. 4º da Lei nº 14.216, de 2021, o que torna inviável o prosseguimento desta reclamação.



20.     Nesse ponto, transcrevo trecho da decisão pela qual se negou o pedido de reconsideração da concessão da liminar:



 



    “(...) III- A aplicação da medida de suspensão para desocupação/deferimento de liminar em ações de despejo deferida na ADPF 828, corroborada pela lei 14.216/2021, não se amolda ao caso dos autos, vez que seria necessário demonstrar a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira que incapacitasse a locatária de pagar o aluguel e demais encargos, sem prejuízo da subsistência. Em que pese alegar situação de vulnerabilidade em razão do estado de saúde e de estar com a guarda da filha menor, bem como que há discussão em outro feito acerca das multas aplicadas pelo condomínio, a inadimplência não limita-se apenas a tais multas; decorre da falta de pagamento das mensalidades ordinárias, o que restou reconhecido às fls. 209. Mantida fica a decisão inicial por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 3, p. 219).



21.     Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



22.     Esclareço que, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento estará condicionado à emenda da petição inicial, observando-se o art. 319, inc. V, do CPC, bem como ao recolhimento das custas, ressalvado eventual pedido de concessão da justiça gratuita.



        Publique-se.



        Brasília, 21 de junho de 2022.



        Ministro ANDRÉ MENDONÇA



        Relator